Tribunal: TJBA
Processo: 0507656-94.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0507656-94.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: Normewal Igor Ataide Sampaio Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO TIPIFICADO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO, AO ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS CERTIFICAM SER O APELANTE O AUTOR DA EMPREITADA CRIMINOSA INVESTIGADA. INCABÍVEL A FIXAÇÃO DA PENA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL. NEGATIVAÇÃO ADEQUADA ATRIBUÍDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIÁVEL O DEFERIMENTO DO PLEITO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA APLICADA AO ARGUMENTO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. TRATANDO-SE DE UMA SANÇÃO ESTABELECIDA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL NO QUAL INCIDIU O ACUSADO, A SUA IMPOSIÇÃO É COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO LEGAL PARA SUA ISENÇÃO EM RAZÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. INCABÍVEL, IGUALMENTE, O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, EIS QUE AINDA NÃO TRANSCORRIDO O LAPSO PRESCRICIONAL LEGALMENTE PREVISTO PARA ESSE FIM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA RECURSAL ADOTADA, DOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, DE APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO, DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, EM FACE DA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, POSTO QUE JÁ EXAMINADOS E DEFERIDOS PELO JUIZ SENTENCIANTE. CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO MANEJADO, E, NA PARTE CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, RESTANDO MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS A SENTENÇA PROFERIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507656-94.2017.8.05.0080, em que figuram, como apelante, Normewal Igor Ataide Sampaio, e, como apelado, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal 1ª Turma do Tribunal de Justiça do do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer parcialmente do apelo manejado, e, na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, nos termos do voto do relator.